Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1006642-28.2019.8.11.0000
Recorrente OI S.A.
Recorrido AGUINALDO SOUZA FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OI S.A.,com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, , contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 7444038).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 8968326.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, 49, 59, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o fato gerador do crédito se dá com o evento danoso e não com o transito em julgado como foi decidido no acórdão recorrido, portanto, os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id 14282464).
Sem contrarrazões (id 20008523).
A decisão de id 30493468, admitiu o recurso em virtude da provável ofensa ao artigo 59 da Lei n. 11.101/0559.
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recurso repetitivos (Tema 1.051), consoante decisão de id 47905459.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de recursos repetitivos, art. 1.030, III, CPC/2015.
In casu, a parte Recorrente alega aos artigos 6o, 49, 59, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, sob o argumento de que o fato gerador do crédito se dá com o evento danoso e não com o transito em julgado da decisão e portanto os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em sessão virtual iniciada em 22/4/2020 e finalizada em 28/4/2020, o Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, juntamente com a maioria da Segunda Seção, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1.843.332/RS, REsp 1.842.911/RS, REsp 1.843.382/RS, REsp 1.840.812/RS e REsp 1.840.531/RS (TEMA 1.051), nos seguintes termos:
“Registrou-se no acórdão de afetação que decidiu ‘a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: 'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece'. (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020).”
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII